Tribunal: TJBA
Processo: 8130781-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130781-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: PALOMA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO ADITIVO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR DEPOSITADO PARA PURGAÇÃO INSUFICIENTE.

1- Apresentado termo aditivo ao contrato de financiamento que evidenciou ser correto o valor e o número de parcelas cobrados, referentes ao período posterior à novação da dívida, ficou superada a aparente iliquidez do débito, e foi oportunizado ao réu o contraditório e a possibilidade de complementar o depósito para fins de purgação da mora, mas este não o fez.

2- Não havendo purgação integral da dívida, impõe-se a procedência da ação de busca e apreensão, e provada a correção do valor cobrado, é improcedente a reconvenção em que se pedia repetição de indébito, cumprindo determinar: a expedição de nova ordem de busca e apreensão em razão da prévia revogação; a consolidação da propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário; e a liberação à parte apelada dos valores depositados a menor a título de purgação da mora.

3- APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8130781-53.2023.8.05.0001, em que é apelante
BANCO ITAU SA
e em que é apelada
PALOMA CARDOSO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator